Tribunal: TJDFT
Processo: 0762988-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA DE TERÇO DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE ABONO DE PERMANÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de diferença de terço de férias incidindo sobre o abono de permanência no período de 2019 e 2020. Recurso da parte ré postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Terço de férias. Incidência sobre o abono de permanência. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória. A Constituição da República assegura "gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal"(art. 5o., inciso XVII) e da mesma forma o art. 91 da Lei Complementar local n. 840/2011, sem qualquer restrição quanto ao abono de permanência. Cabível o pagamento da vantagem, como já decidiu o TJDFT (Acórdão 1181786, Relator: ARNOLDO CAMANHO).
3 – Valor da condenação. Segundo as fichas financeiras da autora de 2019 e 2020 o terço de férias foi pago sem levar em conta o abono de permanência que integrava o salário da servidora (ID 46451921), pelo que são devidas as diferenças. A base de cálculo para a incidência do terço de férias de cada ano deve ser conforme apresentado na planilha da parte ré. Na sentença, constou como condenação o valor histórico de R$ 784,83, que não abrange atualização de juros e correção monetária, sob pena de prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito. Ademais, a incidência de contribuição previdenciária tem por objeto outro aspecto dos ganhos, qual seja, a formação da base de cálculo para a futura aposentadoria e neste o abono de permanência não é incluído. Devida, pois, a diferença do terço de férias.
4 – Atualização do débito. Relação jurídica não tributária. Até 08/12/2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e, calculado sobre o vencimento da parcela e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia), a partir da citação. A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Questão de ordem pública, de incidência imediata. Recurso a que se dá parcial provimento para fixar a atualização do valor histórico nos parâmetros ora delimitados.
5 –Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem custas e sem honorários (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009). Inaplicáveis as disposições do CPC/15.